Tribunal: TJES
Processo: 5000407-56.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000407-56.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS HENRIQUE FERREIRA

APELADO: ERMINIO RODRIGUES DE AGUIAR e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TERMO INICIAL DOS ALUGUÉIS. CITAÇÃO. CONCORDÂNCIA DA PARTE APELADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de arbitramento de aluguel, condenou o réu a pagar aos autores valores locatícios correspondentes ao período em que reside no imóvel. O apelante requer a reforma da decisão para que o termo inicial de incidência dos aluguéis seja fixado na data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o marco inicial para a cobrança de aluguéis devidos por condômino que utiliza o imóvel com exclusividade, considerando a concordância da parte contrária com o pedido recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anuência dos apelados com a pretensão recursal para que o termo inicial de incidência dos aluguéis seja a data da citação impõe o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concordância da parte recorrida com a pretensão do recorrente, a fim de que o termo inicial dos aluguéis seja a data da citação, fundamenta a reforma da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Não há.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ANTONIO CARLOS HENRIQUE FERREIRA
contra a r. sentença (ID. 13953703) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, que, na
ação ordinária de arbitramento de aluguel c/c cobrança
ajuizada por
ERMÍNIO RODRIGUES AGUIAR
e
MARIA LUIZA FERREIRA DE AGUIAR
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para “
condenar
a parte ré
a pagar às partes autoras os valores de aluguel apurados pelo Oficial de Justiça Avaliador atualizados, na proporção de 1/2, correspondentes ao período em que o requerido se encontra residindo no imóvel, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença
”.

Em suas razões (ID. 13953704), o apelante requer a reforma da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que ao contrário do que fora consignado na sentença, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no qual o marco inicial para a contagem do prazo para a incidência do aluguel é a partir da notificação extrajudicial, ou da citação quando a primeira não houver ocorrido
”.

Contrarrazões apresentadas (ID. 13953707), por meio das quais os apelados
concordam
com o provimento do recurso.

Pois bem.

Após a percuciente análise dos autos, concluo que
a sentença recorrida merece parcial reforma
.

Isso porque, consoante se extrai das contrarrazões apresentadas, os apelados anuem com a pretensão deduzida pelo apelante por intermédio do recurso interposto, a fim de que o termo inicial de incidência dos aluguéis fixados na sentença ocorra a partir da citação.

Nesse contexto, inarredável o provimento do recurso interposto, a fim de que, reformando-se a sentença recorrida, seja a data da citação fixada como termo inicial de incidência dos aluguéis devidos pelo apelante aos apelados, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANTONIO CARLOS HENRIQUE FERREIRA
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença recorrida, fixando na data da citação o termo inicial de incidência dos aluguéis devidos pelo apelante aos apelados, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Sem honorários recursais.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)